Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721072-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAR E LANCHONETE TOKIO LTDA APELADO: JOSE CORREIA PRIMO, DINAIR MARIA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Bar e Lanchonete Tokio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 58113802) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra José Correia Primo e Dinair Maria de Jesus, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os recorridos ao pagamento de R$5.648,57 (cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), além de 10% (dez por cento) de honorários contratuais, correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Verifica-se que o apelante deixou de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Ausente, portanto, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora